Tribunal: TJPA
Processo: 0811703-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811703-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO POMPEU DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO RECENTE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Márcio Pompeu do Vale, preso preventivamente desde 14/07/2023, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, e 213, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de contemporaneidade na fundamentação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) se a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e atual; e (iii) se há viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trâmite processual revela-se regular e compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de vítimas e imputações graves, tendo sido promovidos atos instrutórios em tempo razoável, inclusive com oferecimento e recebimento de aditamento à denúncia.

4. A decisão proferida em 28/03/2025, que recebeu o aditamento à denúncia, reavaliou de forma fundamentada a prisão preventiva, destacando elementos atualizados e concretos dos autos, como a pluralidade de vítimas, inclusive criança de tenra idade, e a ausência de domicílio fixo do acusado.

5. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente justifica a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme disposto na Súmula nº 08/2012 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: É válida a manutenção da prisão preventiva quando, mesmo após reconfiguração processual decorrente de aditamento à denúncia, o juízo reavalia de forma concreta e atual a necessidade da custódia, com base na gravidade das condutas imputadas e nos riscos à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, §2º e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Súmula nº 08/2012 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/06/2023; TJ-RJ, HC nº 0052487-05.2024.8.19.0000, Rel. Des. João Ziraldo Maia, DJe 08/08/2024; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, SDP, j. 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatorze de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MÁRCIO POMPEU DO VALE,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, nos autos de n.º 0802321-43.2023.8.14.0053.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente do
excesso de prazo na formação da culpa
, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 14/07/2023, sem conclusão da instrução processual ou reavaliação da prisão. Invoca o direito à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 400 do CPP e na Recomendação Conjunta n. 01/2018-CJRMB/CJCI, que fixa o prazo de 180 dias para encerramento da instrução criminal em casos de prisão provisória. Também menciona a violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Além disso, a defesa aponta a
ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva
, destacando que o decreto prisional teria se baseado apenas na gravidade abstrata do crime, sem a demonstração de risco processual atual.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em ID 27565114, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 27641985, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 27958786, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pela
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Marcio Pompeu do Vale.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração é a alegação de constrangimento ilegal suportado por Márcio Pompeu do Vale, preso preventivamente desde 14/07/2023, em razão de suposto excesso de prazo na formação da culpa e da ausência de contemporaneidade na fundamentação do decreto prisional. Pleiteia-se, em consequência, a revogação da prisão ou, alternativamente, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, ressalta-se que esta deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, pluralidade de vítimas e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. [...] O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. [...]
(STF, HC 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07/06/2023)

No caso concreto, não se constata qualquer mora desarrazoada. A denúncia foi recebida em 29/08/2023, com a apresentação da resposta à acusação em 10/10/2023. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em duas etapas, em 26/06/2024 e 28/08/2024, com a oitiva das partes e apresentação de alegações finais orais.

Na sequência, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, o qual foi impugnado pela defesa em peça própria. O juízo, atento ao contraditório, oportunizou a manifestação das partes, apreciou os argumentos defensivos e, por decisão proferida em 28/03/2025, recebeu o aditamento, reanalisou a prisão preventiva e determinou a citação do acusado para nova resposta à acusação.

Conforme destacado pela autoridade coatora, o paciente foi pessoalmente intimado da decisão que recebeu o aditamento em 22/05/2025, e a Defensoria Pública foi instada a apresentar nova resposta à acusação em 12/06/2025, o que reforça a regularidade do trâmite e a ausência de qualquer paralisação indevida no feito.

Ademais, trata-se de processo que envolve imputações gravíssimas, como estupro de vulnerável e tentativa de estupro, praticados em curto intervalo de tempo contra vítimas distintas, inclusive criança de tenra idade. Tais circunstâncias, por si sós, justificam a maior complexidade da causa e demandam atenção redobrada por parte do juízo, sem que isso implique em constrangimento ilegal.

Considerando esse panorama, não se verifica inércia estatal ou qualquer descompasso com o dever de duração razoável do processo. Ao contrário, o juízo de origem tem conduzido o feito com regularidade, promovendo os atos processuais em tempo oportuno e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
, inexistindo fundamento para relaxamento da prisão sob esse argumento.

Igualmente, não procede a alegação de ausência de contemporaneidade

na fundamentação da decisão que mantém a prisão cautelar.

Nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, a decisão que impõe ou mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada na existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. A contemporaneidade, portanto, não se confunde com o momento da prática do delito, mas sim com a atualidade dos riscos que justificam a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que o juízo deve verificar a persistência dos motivos ensejadores da medida, e não apenas a distância temporal entre o fato e a decisão:

“A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito.”
(TJ-RJ, HC nº 0052487-05.2024.8.19.0000, Rel. Des. João Ziraldo Maia, Quarta Câmara Criminal, j. 06/08/2024, DJe 08/08/2024)

No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida em 28/03/2025, após o encerramento da instrução e o

recebimento do aditamento à denúncia, momento em que o juízo analisou expressamente a manutenção da prisão preventiva à luz da nova configuração processual. Ao fazê-lo, reafirmou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP com base em elementos concretos e atualizados dos autos.

O magistrado destacou os indícios suficientes de autoria e materialidade, reconhecidos a partir dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas, bem como no interrogatório do acusado na fase policial. Ressaltou também a gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em atentados sexuais contra vítimas distintas, inclusive criança de tenra idade, em curto intervalo de tempo, e a ausência de domicílio fixo do paciente, o que compromete a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Tais elementos evidenciam que a decisão de manutenção da custódia não está ancorada em presunções abstratas, mas em circunstâncias processuais objetivas e atuais que revelam a necessidade da segregação cautelar.

Dessa forma, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, não se verificando qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de origem.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
cautelares
mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). Grifei

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos
da
Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial
,
conheço
da
ordem e a denego.

É o
voto
.

Belém/PA, de xx de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/08/2025